Tribunal: TJMT
Processo: 1023848-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023848-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), SHIRLEY NEVES DE SOUZA - CPF: 949.685.271-87 (AGRAVANTE), FERNANDA FERNANDES ADERALDO NASCIMENTO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 04.783.330/0001-51 (AGRAVADO), ESCOLA TECNICA MONTE SIAO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DANOS MORAIS C.C LUCROS CESSANTES – CURSO TÉCNICO SAÚDE BUCAL – DIPLOMA INVÁLIDO - LUCROS CESSANTES - PERDA DE UMA CHANCE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência recursal demanda a presença dos requisitos cumulativos da probabilidade do direito vindicado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A chance perdida, que fundamenta o reconhecimento da responsabilidade civil, só é indenizável se houver a probabilidade que seria realizada e a certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo à parte, circunstancia não evidenciada nesse exame inicial e que demanda incursão processual verticalizada.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Shirley Neves de Souza,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes n. 1033336-03.2022.8.11.0041, manejada em desfavor da
Escola Técnica Monte Sião Ltda
., que deferiu em parte a tutela de urgência requestada a fim de determinar à requerida, que possibilite a autora frequentar o curso técnico em saúde bucal, sem ônus, em instituição devidamente autorizada pelo CEE-MT, com reconhecimento pelo MEC.

Insurge-se a agravante, contra o ponto da decisão que indeferiu o pedido de pagamento da quantia referente ao piso salarial da categoria. Diz que com a invalidade do diploma, perdeu a chance de ser contratada, o que lhe acarretou prejuízos financeiros.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 151569699

Informações
coligidas pelo magistrado
a quo
no Id n. 151875695, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta coligida pelo agravado no Id n. 153998199, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer proposta objetivando compelir a instituição de ensino técnico - Monte Sião Ltda, a franquear o acesso da autora ao curso técnico em saúde bucal, devidamente autorizado pelo CEE-MT, com reconhecimento pelo MEC, sem ônus financeiro, ou o pagamento das mensalidades em outra instituição com a qualificação apontada, além do valor referente ao piso salarial da categoria.

Narrou na inicial que efetuou matricula no curso técnico de saúde bucal junto a requerida, o qual concluiu em 24.11.21, mediante expedição de diploma.

Informou, no entanto, que quando da solicitação da expedição da carteira profissional perante

o Conselho Regional de Odontologia – CRO, foi informada que o Conselho Estadual de Educação - CEE/MT, não havia permitido a certificação, porque o curso prestado pela entidade educacional não tinha autorização vigente.

Diante desses fatos, manejou a ação obrigacional originaria, objetivando compelir a requerida a obrigação de reexecução do serviço ou prestação do por meio de entidade autorizada e ao pagamento dos danos materiais, na modalidade lucros cessantes e prejuízos morais.

Em caráter de tutela provisória de urgência, requestou pelo acesso ao curso, sem custos, em unidade educacional qualificada,

e pelo pagamento do piso salarial da categoria de técnico de saúde bucal nesse período.

O juiz singular deferiu em parte a tutela vindicada para determinar à requerida, ora agravada, que “
possibilite a autora a frequentar novamente o curso técnico em saúde bucal, sem ônus para a mesma, devidamente autorizado pela CEE/MT e reconhecido pelo Ministério da Educação.
”

Insurge-se, então, a agravante, contra o pronunciamento do togado
a quo
buscando a antecipação da tutela recursal quanto aos lucros cessantes.

Pois bem.

É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Assim é que atento aos termos e limites da matéria delimitada

pelo objeto da decisão agravada, entendo que não merece reparos o
decisum
hostilizado uma vez que
a probabilidade do direito postulado é controverso, sendo mister instrução processual verticalizada a demonstrar a existência de prejuízos financeiros, pela perda da chance de exercer a profissão de técnico em saúde bucal, até porque
a chance perdida, que fundamenta o reconhecimento da responsabilidade

civil,

só é indenizável se houver a probabilidade que seria realizada e a certeza de que a vantagem perdida resultou em prejuízo à parte, circunstancia não evidenciada nesse exame inicial.

Logo,
“A chance perdida deve ser real e séria, que proporcione ao lesado efetivas condições pessoais de concorrer à situação futura esperada”
(STJ. AgRg no REsp 1220911/RS, Segunda Turma, julgado em 17/03/2011)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023